Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-32.2024.8.11.0028
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001445-32.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 730.741.441-49 (APELADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito
constitucional e administrativo. Apelação cível.
Direito à
saúde. Fornecimento de procedimento cirúrgico de alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento do cumprimento conforme as competências do sus. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar, solidariamente, aos entes públicos o fornecimento de procedimento cirúrgico de ressecção do
colovesical
/tumor vesical a céu aberto, em caráter de urgência, para paciente com quadro de hematúria decorrente de neoplasia maligna da parede posterior da bexiga (CID C674), conforme prescrição médica
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade, diante da repartição de competências do SUS; e (
ii
) determinar a forma
de cumprimento da obrigação judicial entre os entes federativos solidariamente responsáveis, à luz da jurisprudência do STF e dos enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
.

III.
Razões de decidir

3.
O direito à saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da CF/1988, que impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações de saúde.

4.
A Lei nº 8.080/90 estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na gestão do SUS, inclusive no que diz respeito à oferta de procedimentos de saúde de qualquer complexidade.

5.
A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados, DF e Municípios, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências.

6.
O procedimento requisitado é de alta complexidade, conforme evidenciado nos autos, sendo sua execução prioritariamente de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

7.
A responsabilidade do Município subsiste de forma subsidiária, caso o Estado se mostre omisso ou ineficaz, assegurando-se, nesse caso, o direito ao ressarcimento.

IV.
Dispositivo e
tese

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

2. O fornecimento de procedimento cirúrgico de alta complexidade deve ser prioritariamente imputado ao Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso
de omissão ou inércia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196, 198; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.05.2019;
AgRG
no RE 271.286-8-RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368; TJMS, AI nº 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.06.2020; TJMG, RN nº 10607180040216001, Rel. Des. Wander
Marotta
, j. 25.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
que
julgou procedente o pedido para conde
nar solidariamente os réus, Estado e Município,
ao fornecimento do tratamento cir
úrgico necessário ao requerente, com quadro de neoplasia maligna da parece posterior da bexiga.

Consta dos autos que o autor é portador de neoplasia maligna da parede posterior da bexiga (CID C674), tendo sido indicado por médico assistente à realização de procedimento cirúrgico de
ressecção do
colovesical
/
tumor vesical a céu aberto, em caráter de urgência, em razão de quadro de hematúria.

O juízo de origem deferiu tutela antecipada e, ao final, julgou procedente o pedido.

O Município de Poconé, em suas razõ
es recursais, alega, em síntese,
não possui
r
responsabilidade pelo procedimento, por se tratar de demanda de alta complexidade, cuja atribuição
seria do Estado de Mato Grosso.
Invoca o Tema 793 do STF, defendendo que a solidariedade entre os entes não afastaria a necessidade de direcionamento primário ao ente público competente, o que, no caso, afastaria
a responsabilidade do Município.

Requer, portanto, sua exclusão do polo passivo, com a consequente improcedência da ação em relação a si.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurs
o. Argumenta que o
Tema 793/STF não autoriza a exclusão de ente federativo do polo passivo, mas apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsáv
el, mantendo-se a solidariedade.

Alega que a
responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde permite que qualquer deles figure no polo passivo da demanda, sendo i
nviável a exclusão do Município e que o
direcionamento
pode ser definido pelo juízo da execução, mas a solidariedade processual garante ao cidadão demandar contra qualquer ente federado.

Sem parecer do Ministério Público.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem, a parte autora postulou a condenação dos entes públicos ao fornecimento
de procedimento cirúrgico
de
ressecção do
colovesical
/
tumor vesical a céu aberto, em caráter de urgência, em razão de quadro de hematúria
, decorrente
de neoplasia maligna da parede posterior da bexiga (CID C674).

A pretensão foi acolhida integralmente pelo Juízo de origem, com imposição de obrigação
solidária entre os entes para que viabilizassem o tratamento cirúrgico
,
conforme prescrição médica.

Irresignado, o
Município
interpôs apelação,
alegando, em síntese,
ser ilegítimo para fornecer o tratamento
,
esclarecendo que
o procedimento é de alta complexidade e, portanto, de competência do Estado.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação
em seu desfavor.

Inicialmente cumpre pontuar que a
saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
" (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos e tratamentos, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde
.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados,
inexistindo
dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à terapêutica necessária à preservação
da saúde do autor
.

Quanto à tese
defensiva
de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento
de alta complexidade
seria
exclusivamente
do
Estado
, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, ressalta-se que tais disposições não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos no que tange à efetivação do direito à saúde
, o que afasta a alegação de ilegitimidade do recorrente
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a solidariedade entre os entes da federação para assegurar o direito à saúde, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal
, já mencionado
. Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação pelo
Estado
legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do
Município
, a fim de garantir
a saúde e até mesmo a vida do autor, tendo em vista o quadro delicado em que se encontrava
.

Assim, se o Estado
ou o Município
não disponibiliza, por meio do SUS,
o procedimento
necessário ao
caso do autor
, resta apenas a via judicial como meio legítimo e necessário para assegurar a efetividade do direito à saúde.

Por conseguinte
, a omissão do Poder Público em disponibilizar estrutura adequada à execução dos tratamentos indicados para o caso concreto não pode, sob pena de ofensa direta ao direito fundamental à saúde, ser oposta à parte autora, que, diante da omissão estatal, vê-se compelida a buscar no Judiciário a efetivação de um direito constitucionalmente assegurado.

Com efeito, cumpre observar, no que se
refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação,
que o
Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento
no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos
, o que já foi amplamente desmontado acima
.

Também assentou, que c
abe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade
e ao município o atendimento de baixa complexidade
.

No caso dos autos, a documentação médica acostada
evidencia
que
o procedimento objeto da demanda é de
alta complexidade,
impondo
-se
reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento de cirurgia de revascularização por ponte e
tromboendarterectomia

femuro
-poplítea proximal, e demais tratamentos correlatos, em favor de paciente com risco iminente de amputação de membro e óbito, conforme relatórios
médicos e classificação de emergência no SISREG.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser compelido a custear diretamente procedimento cirúrgico de alta complexidade, ou se a responsabilidade deve ser imputada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988 como dever solidário dos entes federativos, conforme jurisprudência firmada no Tema 793 do STF, que autoriza o direcionamento da obrigação conforme as competências específicas de cada ente. 4. A cirurgia pleiteada está classificada como de alta complexidade no SIGTAP e, segundo os parâmetros legais e administrativos do SUS, compete ao Estado o seu custeio primário. 5. A responsabilidade do Município subsiste de forma subsidiária, caso o Estado não cumpra a obrigação em tempo hábil, tendo em vista o risco à vida do paciente e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional. 6. A prova documental carreada demonstra a gravidade do quadro clínico e a urgência da intervenção, o que justifica a manutenção da tutela concedida, com a adequação do polo responsável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso o
cumprimento da obrigação de custear o procedimento cirúrgico requerido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de procedimentos médicos de alta complexidade deve ser direcionado ao ente federativo responsável pela sua execução, conforme a repartição de competências do SUS. 2. Subsiste a responsabilidade subsidiária do Município na hipótese de omissão ou inércia do Estado, em virtude da solidariedade constitucional na prestação do direito à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 198; L. nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Edson
Fachin
, Plenário, j. 23.05.2019; TJMS, AI nº 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.06.2020; TJMG, RN nº 10607180040216001, Rel. Des. Wander
Marotta
, j. 25.02.
2021
.
”

(N.U 1005244-36.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26
.
5
.
2025)

D
esse modo
, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município
apenas
para

direcionar o cumprimento da
obrigação
primeiramente ao Estado de Mato Grosso e
,
subsidiariamente
,

a
o ente público municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025